Tribunal: TJSP
Processo: 1104493-41.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898444
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1104493-41.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes PAULO CESAR VILELA e REGINA CÉLIA FERREIRA LIMA, é
embargado IMPAR SERVIÇOS HOSPITALARES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto da Relatora, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente sem voto), LUIZ EURICO E MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1104493-41.2019.8.26.0100/50000 -São Paulo - Voto: no
2
Voto no 24170
Embargos de Declaração Cível 1104493-41.2019.8.26.0100/50000
Embargtes: Paulo Cesar Vilela e Regina Célia Ferreira Lima
Embargado: Impar Serviços Hospitalares
Comarca: São Paulo
Juiz: Tamara Hochgreb Matos
Embargos de declaração. Oposição contra v.
acórdão que negou provimento ao recurso do corréu
e deu provimento ao recurso do autor. Alegação de
omissão e obscuridade. Não constatação. Natureza
integrativo-recuperadora
não
demonstrada.
Inteligência do artigo 1.022 do CPC. Embargos
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o venerando
acórdão que negou provimento ao recurso do corréu Paulo César e deu provimento
ao recurso do autor (fls. 272/280).
Sustentam os embargantes, em síntese, a ocorrência de
obscuridade e omissão no venerando Acórdão, notadamente quanto ao
reconhecimento do estado de perigo a que estaria submetida a embargante Regina ao
assinar os documentos de internação do corréu Paulo Cesar (fls. 02/05).
É o relatório.
Os embargos não comportam acolhimento.
Não há, no venerando Acórdão, qualquer omissão, contradição
ou obscuridade que justifique a oposição dos presentes embargos, já que todas as
questões relevantes foram minuciosamente apreciadas em seu corpo, não merecendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1104493-41.2019.8.26.0100/50000 -São Paulo - Voto: no
3
qualquer acréscimo ou alteração.
Depreende-se da leitura dos presentes embargos de declaração
que a embargante, em verdade, discorda do aresto que lhe foi desfavorável e,
portanto, pretende reabrir a discussão da demanda. Porém, o tipo de recurso
interposto não serve ao propósito esperado. Igualmente, percebe-se que os
embargantes, em seu recurso, discorrem sobre questões já apreciadas no v. acórdão.
Portanto, pretendem revestir de caráter infringente o recurso, finalidade a que não se
prestam os embargos de declaração. Nesse sentido:
“Os embargos de declaração não devem
revestir-se de caráter infringente. A maior elasticidade que se
lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de erro material
evidente ou de manifesta nulidade do acórdão (RTJ 89/548,
94/1167, 103/1210, 114/351), não justifica, sob pena de grave
disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, a
sua inadequada utilização com o propósito de questionar a
correção do julgado e obter, em conseqüência, a
desconstituição do ato decisório” (RTJ 154/233, 155/964,
158/264, 158/689, 158/993, 159/638) (in Theotônio Negrão e
José Roberto F. Gouvêa, Saraiva, 36a.ed., p. 629).
Nesse sentido, tem se firmado a jurisprudência:
São incabíveis os embargos declaratórios,
quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos
legais de admissibilidade, venha esse recurso, com desvio de
sua função jurídico-processual, a ser utilizado com a indevida
finalidade de instaurar nova discussão sobre a controvérsia
jurídica já apreciada pelo Tribunal (STF EDAg. REg. no
RE n. 156.576-9-RJ, Min. Celso de Mello).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1104493-41.2019.8.26.0100/50000 -São Paulo - Voto: no
4
Com efeito, restou expressamente consignado, in verbis:
No caso dos autos, embora a princípio se
afigure presente a situação de urgência/emergência, está
ausente a onerosidade excessiva da obrigação contratada e o
dolo de aproveitamento do hospital. Consequentemente, não
há que se falar em estado de perigo. (fl. 278).
Por fim, cabe ressaltar que o juiz não está obrigado a responder
todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
fundar a decisão, nem se obriga a ter-se aos fundamentos indicados por elas e
tampouco a responder um a um todos os seus argumentos (JTJ 259/14).
Assim, não havendo qualquer ponto a ser aclarado, e buscando
os embargantes apenas reabrir matéria já decidida, sem nenhum objetivo de
integração, mas sim de viva rediscussão do que já foi decidido, impõe-se o
desacolhimento dos embargos.
Destaca-se, por fim, que todos os artigos relevantes foram
abordados na decisão, de forma expressa e implícita, e que a nova ordem processual
aboliu o requisito do prequestionamento explícito para abertura da instância recursal
aos Tribunais Superiores (artigo 1.025 Código de Processo Civil).
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
ANA LÚCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora